Tribunal: STJ
Processo: 1002402-50.2024.8.11.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077323 - MT(2025/0404293-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JESSICA DE BARROS MARTINS SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - SP400248
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
ENCARGOS
DE
INADIMPLÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de exame, pelo Tribunal de origem, do dispositivo de lei
federal invocado e a falta de oposição de embargos de declaração configuram
carência de prequestionamento e impedem o conhecimento do recurso
especial nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem acerca
da inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, da validade da
capitalização mensal de juros e da regularidade dos encargos de
inadimplência é inviável quando depender de reexame do conjunto fático-
probatório em face da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da
quanto ao recurso especial interposto pela
Súmula n. 7/STJ
alínea "a" do
III, da CF obsta também o seu conhecimento pela
art. 105,
alínea "c", se a aferição da divergência jurisprudencial igualmente demandar
revolvimento de matéria fático-probatória.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aadf1b93-7624-4ede-bd14-60301a26ca0e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aadf1b93-7624-4ede-bd14-60301a26ca0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077323 - MT(2025/0404293-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JESSICA DE BARROS MARTINS SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - SP400248
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
ENCARGOS
DE
INADIMPLÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de exame, pelo Tribunal de origem, do dispositivo de lei
federal invocado e a falta de oposição de embargos de declaração configuram
carência de prequestionamento e impedem o conhecimento do recurso
especial nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem acerca
da inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, da validade da
capitalização mensal de juros e da regularidade dos encargos de
inadimplência é inviável quando depender de reexame do conjunto fático-
probatório em face da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da
quanto ao recurso especial interposto pela
Súmula n. 7/STJ
alínea "a" do
III, da CF obsta também o seu conhecimento pela
art. 105,
alínea "c", se a aferição da divergência jurisprudencial igualmente demandar
revolvimento de matéria fático-probatória.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:58
Código de Controle do Documento: 42c956c5-454b-4616-a572-b6293d447c6a

Cuida-se de agravo interno interposto por JESSICA DE BARROS
MARTINS SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 416 - 420).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO assim ementado (fl. 315):

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL
TUTELA DE
C/C
URGÊNCIA . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA . JUROS
REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE
MERCADO.
MANUTENÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE,
DESDE
QUE
CONVENCIONADA.
ENCARGOS
DE
INADIMPLÊNCIA.
ABUSO
NÃO
VERIFICADO.
SEGURO,
TARIFA
DE
CADASTRO
E
DE
AVALIAÇÃO DO BEM. INOVAÇÃO. ANÁLISE
VEDADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
NESSE PONTO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação
interposta
contra
sentença
que
julgou
improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais
em contrato bancário, com condenação da autora ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa
nos termos do
§3o, do CPC. A parte autora sustenta,
art. 98,
em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia contábil, prática de juros
remuneratórios supostamente abusivos, capitalização
indevida de juros, cobrança cumulada de encargos
moratórios durante inadimplência e exigência de tarifas
contratuais consideradas ilegais. Pede a restituição dos
valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de
prova pericial; (ii) analisar a legalidade dos juros
remuneratórios pactuados em percentual superior à taxa
média de mercado; (iii) verificar a validade da
capitalização mensal de juros; (iv) apurar a existência de
cumulação indevida de encargos no período de
inadimplência; (v) determinar a possibilidade de exame,
em grau recursal, de tarifas contratuais não impugnadas na
inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da
prova pericial não configura cerceamento de defesa quando
os elementos controvertidos podem ser analisados a partir
do contrato juntado aos autos, sendo desnecessária a
produção de prova técnica para elucidação dos fatos,
sobretudo diante da ausência de demonstração concreta da
sua
imprescindibilidade.
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por
si só, abusividade, sendo admitida sua revisão apenas em
casos excepcionais, quando demonstrada discrepância
relevante em relação à taxa média de mercado. No caso, a
diferença entre os juros contratados (2,34% a. m.) e a taxa
Documento eletrônico VDA55736676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:58
Código de Controle do Documento: 42c956c5-454b-4616-a572-b6293d447c6a

média divulgada pelo Banco Central (1,95% a. m.) não
revela onerosidade excessiva. A capitalização mensal de
juros é válida desde que expressamente pactuada e firmada
após a edição da MP no
A contratação de
2.170-36/2001.
taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para caracterizar pacto expresso, conforme jurisprudência
consolidada do STJ. A ausência de cláusula prevendo
comissão de permanência afasta a alegação de cumulação
indevida de encargos durante a inadimplência, sendo
legítima a cobrança de juros remuneratórios, juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos da
cláusula contratual. A alegação de ilegalidade na cobrança
de seguro prestamista, tarifa de cadastro e de avaliação do
bem configura inovação recursal, por não ter sido objeto de
impugnação na inicial, nos termos do
do CPC,
art. 1.014
razão pela qual não pode ser conhecida em sede de
apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido
em parte e nesse ponto não provido. Tese de julgamento: A
prova pericial pode ser indeferida sem configurar
cerceamento de defesa quando a análise dos encargos
contratuais pode ser realizada a partir dos documentos
constantes dos autos. Juros remuneratórios pactuados
acima da taxa média de mercado não são abusivos se a
diferença não representar onerosidade excessiva para o
consumidor. É válida a capitalização mensal de juros em
contrato bancário firmado após a MP no 2.170-36/2001,
desde que pactuada de forma clara. A ausência de cláusula
contratual prevendo comissão de permanência impede o
reconhecimento de cumulação indevida de encargos
moratórios. Matéria não suscitada na petição inicial
configura inovação recursal e não pode ser conhecida em
grau de apelação.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a controvérsia é
eminentemente jurídica, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
porque os elementos relevantes seriam incontroversos: taxa de juros contratada,
modalidade (financiamento de veículo), período da contratação e taxa média do Banco
Central do Brasil.
Defende a inaplicabilidade da
e sustenta violação direta
Súmula n. 7/STJ
dos arts. 6o, V, e 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor; dos arts. 421, 422 e
884 do Código Civil, por onerosidade excessiva, vantagem exagerada, quebra da função
social do contrato e enriquecimento sem causa.
Argumenta que o controle judicial da abusividade dos juros é legítimo para
restabelecer o equilíbrio contratual, quando a taxa aplicada supera significativamente a
média de mercado, com base em dados oficiais do Banco Central.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 441 - 450).
Documento eletrônico VDA55736676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:58
Código de Controle do Documento: 42c956c5-454b-4616-a572-b6293d447c6a

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em demanda de revisão de contrato bancário
ajuizada por consumidora contra instituição financeira, visando limitar juros
remuneratórios à média de mercado, afastar capitalização mensal, reconhecer violação
de deveres de informação e revisar encargos de inadimplência. A sentença julgou
improcedentes os pedidos; o acórdão recorrido manteve a improcedência.
No recurso especial, alega a recorrente violação do
o, V, do CDC, por
art. 6
violação do direito à revisão de cláusulas abusivas e desproporcionais; do
§1o, III,
art. 51,
do CDC, afirmando nulidade de cláusulas que impõem capitalização mensal e taxas
acima de patamares razoáveis; do
§1o, do CDC, em razão de ausência de
art. 52,
informação clara sobre encargos e custo efetivo total (CET), e penalidades superiores ao
limite legal de multa de mora; do
do CC, por desconsiderar a função social do
art. 421
contrato; do
do CC, por quebra da boa-fé objetiva e transparência na formação e
art. 422
execução do contrato; e do
o da MP n.
diante da ilegalidade da
art. 5
2.170-36/2001,
capitalização mensal de juros por falta de pactuação expressa.
Consoante aludido na decisão agravada, observa-se que o Tribunal de
origem, ao negar provimento à apelação, limitou-se a consignar a correção dos valores
cobrados, sem abordar a questão de que o recorrido teria violado o dever de informação
adequada ao consumidor.
Com efeito, verifica-se que a Corte de origem não analisou, sequer
implicitamente, o art. 52 do CDC.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".
Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".

Nesse sentido, cito:

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA55736676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:58
Código de Controle do Documento: 42c956c5-454b-4616-a572-b6293d447c6a

especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.611.383/AL,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
)
28/2/2025.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.963/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJEN de
)
20/12/2024.

Quanto ao mérito, o Tribunal de origem concluiu no sentido de que não
houve abusividade dos juros porque a taxa contratada não apresenta discrepância
relevante em relação à taxa média de mercado, como se pode depreender do seguinte
trecho extraído do acórdão recorrido (fl. 316):

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano não configura, por si só, abusividade, sendo admitida
sua revisão apenas em casos excepcionais, quando
demonstrada discrepância relevante em relação à taxa
média de mercado. No caso, a diferença entre os juros
contratados (2,34% a.m.) e a taxa média divulgada pelo
Banco Central (1,95% a.m.) não revela onerosidade
excessiva.

A respeito da cobrança de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais, assim ficou consignado (fls. 319-320):

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada"
(repetitivo
.
REsp n. 973827/RS)
O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e
como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001,
deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Quanto aos encargos de inadimplência, registrou-se (fl. 320):

Na avença ora em discussão, a cláusula “14. Atraso no
Pagamento” prevê juros remuneratórios, juros moratórios
de 1% ao mês e multa de 2%.
Como visto, não foi pactuada comissão de permanência.
Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos,
devem permanecer os pactuados.

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que os juros
pactuados são abusivos por superarem significativamente a taxa média do Banco Central,
que a multa é excessiva e que foram cobrados juros capitalizados ilegalmente, como
Documento eletrônico VDA55736676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:58
Código de Controle do Documento: 42c956c5-454b-4616-a572-b6293d447c6a

pretende o recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE.
TAXA
DE
JUROS.
ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de prova da pactuação da taxa de juros no
contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
vulgarmente chamado de cheque-especial, por si só não
enseja o reconhecimento da abusividade.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local acerca da
ausência de abusividade enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimentos
incabível na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula n° 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.065.956/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:58
Código de Controle do Documento: 42c956c5-454b-4616-a572-b6293d447c6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.323 / MT
Número Registro: 2025/0404293-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024025020248110087
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JESSICA DE BARROS MARTINS SILVA
ADVOGADO : EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - SP400248
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JESSICA DE BARROS MARTINS SILVA
ADVOGADO : EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - SP400248
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
TERMO
Documento eletrônico VDA56079492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:19
Código de Controle do Documento: e0ea0959-c6ab-4e95-9b67-8954c9d7cee0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:19
Código de Controle do Documento: e0ea0959-c6ab-4e95-9b67-8954c9d7cee0